Tribunal: TJMT
Processo: 1016633-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1729)1016633-18.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO PROVISÓRIO DO BEM. MEDIDA JUSTIFICADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO REJEITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão que concedeu à Polícia Judiciária Civil permissão de uso de veículo automotor apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido contra o companheiro da impetrante, no contexto de investigações do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput).
2. Requerimentos da impetração: (i) revogação da permissão de uso do bem e (ii) restituição do veículo apreendido ou nomeação da impetrante como depositária fiel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante, que alega ser terceira de boa-fé e legítima proprietária, possui direito líquido e certo à restituição de veículo automotor e à revogação da permissão de uso provisório do bem, conferida à Polícia Judiciária Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por expressa disposição legal, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (Lei n. 12.016, art. 5o, inc. II), salvo nos casos de ilegalidade manifesta, teratologia ou arbitrariedade.
5. A apreciação prévia do pedido de restituição do automóvel, realizada em sede de recurso de apelação pela Quarta Câmara Criminal, cujos membros negaram provimento ao apelo, acarreta a perda superveniente e parcial do objeto do presente mandado de segurança.
6. Nos termos do art. 62 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 133-A do CPP, o veículo apreendido no contexto da prática do crime de tráfico de drogas pode ser utilizado por órgãos de segurança pública, desde que demonstrados o interesse público e a necessidade de conservação do bem.
7. Os dados informativos colhidos no inquérito policial sugerem a utilização do automóvel apreendido como instrumento de reiterado exercício da traficância pelo companheiro da impetrante, circunstância que põe em dúvida a real titularidade e a alegada destinação lícita do bem.
8. A indicação registral de propriedade do veículo nos assentos de órgão de trânsito não constitui garantia plena e induvidosa de efetiva titularidade do bem, já que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, nos termos do art. 1.226 e art. 1.267 do CC.
9. A demonstração da necessidade objetiva de uso provisório do veículo apreendido impede que se repute ilegal ou abusivo o ato acoimado coator.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 5o, inc. II; Lei n. 11.343/2006, art. 62, § 3o; CPP, art. 133-A; CC, art. 1.226 e art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 267; STJ, AgRg no RMS n. 71.351/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016633-18.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (AGRAVANTE), ANDRESSA MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 534.555.558-37 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSIAS CRUZ FONSECA - CPF: 063.919.331-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.167.392-40 (TERCEIRO INTERESSADO), YANKA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 058.964.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO PROVISÓRIO DO BEM. MEDIDA JUSTIFICADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO REJEITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão que concedeu à Polícia Judiciária Civil permissão de uso de veículo automotor apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido contra o companheiro da impetrante, no contexto de investigações do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
).

2. Requerimentos da impetração: (
i
)
revogação da permissão de uso do bem e (
ii
) restituição do
veículo apreendido
ou nomeação da impetrante como depositária fiel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante, que alega ser terceira de boa-fé e legítima proprietária, possui direito líquido e certo à restituição de veículo automotor e à revogação da permissão de uso provisório do bem, conferida à Polícia Judiciária Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Por expressa disposição legal, não cabe mandado de segurança contra
decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (Lei n. 12.016, art. 5o, inc. II), salvo nos casos de ilegalidade manifesta, teratologia ou arbitrariedade.

5. A apreciação prévia do pedido de restituição do automóvel, realizada em sede de recurso de apelação pela Quarta Câmara Criminal, cujos membros negaram provimento ao apelo, acarreta a perda superveniente e parcial do objeto do presente mandado de segurança.

6.
Nos termos do art. 62 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 133-A do CPP, o veículo apreendido no contexto da prática do crime de tráfico de drogas pode ser utilizado por órgãos de segurança pública, desde que demonstrados o interesse público e a necessidade de conservação do bem.

7.
Os
dados informativos colhidos no inquérito policial sugerem a utilização do automóvel apreendido como instrumento de reiterado exercício da traficância pelo companheiro da impetrante, circunstância que põe em dúvida a real titularidade e a alegada destinação lícita do bem.

8. A indicação registral de propriedade do veículo nos assentos de órgão de trânsito não constitui garantia plena e induvidosa de efetiva titularidade do bem, já que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, nos termos do art. 1.226 e art. 1.267 do CC.

9. A demonstração da necessidade objetiva de uso provisório do veículo apreendido impede que se repute ilegal ou abusivo o ato acoimado coator.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inc. LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 5o, inc. II; Lei n. 11.343/2006, art. 62, § 3o; CPP, art. 133-A; CC, art. 1.226 e art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 267; STJ, AgRg no RMS n. 71.351/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma de Câmaras Criminais:

Em análise mandado de segurança impetrado por
Andressa Miguel dos Santos
contra ato do Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da medida cautelar n. 1009564-23.2025.8.11.0003, concedeu à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso permissão de uso do veículo Honda Civic, cor prata, placas QBR3F27, ano/modelo 2017/2017, Renavam 01127216063.

Segundo informado na impetração, o automóvel foi apreendido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
expedido no contexto de investigações deflagradas para apurar a suposta participação de Gabriel Bezerra de Oliveira, companheiro da impetrante, no crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) (id. 1006330-33.2025.8.11.0003).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta a sua condição de legítima proprietária do automóvel e terceira de boa-fé, a inexistência de decisão judicial determinando a apreensão impugnada e a falta de relação entre o bem e o crime supostamente atribuído ao seu companheiro (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), ensejador da ordem de busca e apreensão na residência comum.

Nesses termos, pleiteia a concessão da ordem para que seja determinada em seu favor a restituição do
veículo
Honda Civic, cor prata, placas QBR3F27, ano/modelo 2017/2017
,
Renavam 01127216063, ou ao menos a nomeação da impetrante como depositária fiel, revogando-se, em qualquer caso, a permissão de uso do bem (id. 288690882).

O
mandamus
está instruída com documentos (id. 288690884 a 288690892).

A petição inicial foi liminarmente indeferida, ante a inadequação da via eleita para alcançar o resultado pretendido (id. 289191873).

Em face do agravo interno interposto pela impetrante (id. 289331873), foi reconsiderada a decisão que extinguiu monocraticamente o
writ
, admitindo-se o mandado de segurança. No mesmo ato, foi negada a tutela de urgência pretendida (id. 309213352).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 338100354).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.

338548376).

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma de Câmaras Criminais:

Previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é o instrumento voltado à tutela de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando ameaçado ou violado por autoridade pública ou quem esteja no exercício de atribuições do Poder Público.

No plano infraconstitucional, é disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, que, em seu art. 5o, inc. II, exclui o cabimento do mandado de segurança nas hipóteses de
decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Nessa esteira, é defeso utilizar o mandado de segurança como substituto de recursos ordinários ou de natureza extraordinária, sob pena de prestigiar
o comodismo do impetrante em prejuízo do sistema recursal.

O conteúdo da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal explicita o raciocínio: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

O Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido: “
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, conforme a Súmula 267 do STF. 2. A ausência de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada impede a concessão do mandado de segurança
” (AgRg no RMS 71.351/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 11.12.2024).

Fixadas essas premissas, a impetrante se volta contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da medida cautelar inominada n. 1009564-23.2025.8.11.0003, concedeu à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso permissão de uso do veículo Honda Civic, cor prata, placas QBR3F27, ano/modelo 2017/2017, Renavam 01127216063.

Resumidamente, a impetrante sustenta ser legítima proprietária do automóvel e terceira de boa-fé, alega a inexistência de relação entre o bem e o crime supostamente atribuído ao seu companheiro e defende a ilegalidade da permissão de uso do veículo concedida à Polícia Judiciária Civil.

De acordo com os elementos que instruem o
writ
, na manhã de 13/março/2025, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência de Gabriel Bezerra de Oliveira, companheiro da impetrante, no contexto de investigações deflagradas para apurar sua suposta participação no crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Na ocasião, agentes da Polícia Civil localizaram e apreenderam na residência do casal 1,02g de cocaína, 0,75g de substância análoga à maconha, R$ 600,00 em espécie, aparelhos celulares e o automóvel ora em discussão.

Em 28/abril/2025, atendendo à representação da autoridade policial materializada nos autos n. 1009564-23.2025.8.11.0003, o Juízo de origem concedeu à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso a
permissão de uso
do referido veículo.

Na mesma data, a impetrante apresentou o incidente de restituição n. 1010792-33.2025.8.11.0003, com o objetivo de obter a
restituição do bem
.

Analisada em 4/junho/2025, a pretensão foi julgada improcedente, em sentença contra a qual a impetrante se insurgiu por meio de recurso de apelação.

Conforme acórdão publicado em 24/novembro/2025, a Quarta Câmara Criminal negou provimento ao apelo, cuja ementa de julgamento segue transcrita:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO DA DEFESA. INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO FUTURO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo Honda/Civic apreendido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de investigado por tráfico de drogas. 2. Fatos relevantes: (i) apreensão de veículo Honda/Civic durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação de tráfico de drogas; (ii) relatórios policiais indicando utilização do bem para entrega de entorpecentes em diversos bairros; (iii) abordagens policiais anteriores em que o investigado conduzia o veículo com resquícios de substâncias entorpecentes; (iv) veículo registrado em nome da esposa do investigado, mas sem transferência de titularidade; (v) confissão do investigado sobre aquisição do bem por valor expressivo sem providenciar regularização documental. 3. Requerimentos do recurso: (i) restituição do veículo apreendido; (ii) reconhecimento de terceira de boa-fé; (iii) alegação de ausência de utilização do bem em atividade ilícita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual que justifique a manutenção da apreensão do veículo, considerando os indícios de sua utilização na prática do crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A restituição de bens apreendidos em casos relativos aos crimes previstos na Lei n. 11.343/06 está condicionada à comprovação de propriedade legítima, licitude de origem e não utilização do bem como instrumento do crime. 6. O interesse processual para manutenção da apreensão possui alcance amplo, englobando a necessidade de manter apreendidos os produtos e instrumentos do crime, especialmente nas hipóteses regidas pela Lei n. 11.343/06, diante da possibilidade de futuro perdimento do bem em favor da União. 7. A apreensão de veículo durante cumprimento de mandado judicial de busca encontra respaldo legal, sendo autorizada a retenção de instrumentos utilizados na prática criminosa. 8. Os indícios de utilização reiterada do veículo para a prática do crime de tráfico de drogas, corroborados por relatórios policiais e abordagens anteriores, justificam a manutenção do ato constritivo. 9. O fato de o adquirente não providenciar a transferência da titularidade do veículo para o próprio nome, mantendo-o registrado em nome de terceira pessoa, reforça a desconfiança sobre a origem e destinação do bem. IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido
”.

Como se nota, o pedido de restituição do automóvel, formulado, inclusive, em instrumento de cognição mais ampla – recurso de apelação – já foi apreciado e fundamentadamente rejeitado pela Quarta Câmara Criminal. Logo, deve ser reconhecida a
perda superveniente e parcial do objeto do mandado de segurança
, cuja análise, agora, restringe-se à
permissão de uso provisório do bem
.

Delimitada a extensão da controvérsia, passo a apreciar o pedido de revogação da permissão de uso do veículo conferida à Polícia Judiciária Civil.

Nos termos do art. 62 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 133-A do Código de Processo Penal, o veículo apreendido no contexto da prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
) pode ser utilizado por órgãos de segurança pública, desde que demonstrados o interesse público e a necessidade de conservação do bem.

A medida visa conferir finalidade social, útil e tempestiva a veículos que sofreram algum tipo de constrição patrimonial e evitar a ação corrosiva do tempo sobre eles, suprindo eventual deficiência do aparato estatal na administração dos bens sob sua tutela.

A permissão de uso provisório não se confunde, em absoluto, com o decreto de perdimento, antes se limita a viabilizar a utilização de veículo apreendido durante a tramitação processual. A decisão definitiva sobre a destinação do bem será tomada ao final da instrução probatória da ação penal, momento em que se poderá aferir, com maior segurança, a origem e a destinação do bem requestado.

No caso dos autos, os dados informativos colhidos no inquérito policial sugerem a possível utilização do automóvel pretendido pela impetrante como instrumento de exercício da traficância.

De acordo com os investigadores de polícia, o companheiro da impetrante “
realiza entregas de drogas em diversos bairros da cidade de Rondonópolis e utiliza um veículo Honda Civic de cor prata para fazer as entregas
”.

Os agentes públicos também relataram: “
enquanto monitorávamos um ponto de venda de drogas no bairro Jardim Liberdade, pertencente ao investigado Sosimar, enquanto realizávamos as buscas na residência, o investigado Gabriel Bezerra de Oliveira parou em frente da casa abordada para fazer uma entrega de drogas, porém, ao avistar nossa equipe este saiu acelerando o veículo Honda Civic em direção do bairro Dom Osório e tomou rumo ignorado
”.

E acrescentaram: “
enquanto monitorávamos uma residência ponto de venda de drogas no bairro Padre Lothar, avistamos o investigado Gabriel Bezerra de Oliveira parando em frente do ponto de venda de drogas, quando tentamos abordá-lo, ele novamente acelerou o veículo Honda Civic de cor prata tomando rumo ao bairro Vila Rica, sendo abordado por nossa equipe de investigadores. Fizemos uma busca no veículo e verificamos que no interior do carro havia bastante resquícios de substâncias entorpecentes do tipo canabis sativa (maconha), então o qualificamos e o liberamos
”.

E ainda que envolta em alegações de boa-fé e propriedade lícita, a narrativa da impetrante se enfraquece quando cotejada com as declarações do seu companheiro na sede da autoridade policial, onde ele admitiu ter comprado o veículo com recursos próprios.

Essa informação igualmente compromete a tese de que o automóvel teria sido adquirido com rendimentos exclusivos da impetrante, bem como põe em xeque a apregoada origem lícita, pois é possível que o companheiro tenha se valido de recursos provenientes da traficância para obter o veículo.

Ademais, o fato de a impetrante constar como titular nos assentos de órgão de trânsito não constitui garantia plena e induvidosa de que ela seja a verdadeira proprietária do automóvel vindicado, já que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Para além não haver, consoante registrado acima, prova segura nos autos da alegada finalidade lícita do veículo, a manutenção da medida impugnada não acarreta prejuízo irreparável à impetrante, uma vez que a permissão de uso está condicionada à adequada conservação do bem, sujeita à fiscalização periódica pelo Juízo, nos termos do art. 62, § 3o, da Lei n. 11.343/2006.

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do ato acoimado coator, refletindo e a necessidade objetiva do uso provisório do bem e o lastro legal da medida impugnada, não há como reputá-lo ilegal ou abusivo.

Isto posto,
admito em parte
a impetração e, nessa extensão,
denego
a segurança pleiteada por
Andressa Miguel dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026